Tribunal: TJMT
Processo: 1009662-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009662-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TANIA MURTINHO DA SILVA - CPF: 393.832.881-91 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1009662-53.2021.8.11.0001

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): TANIA MURTINHO DA SILVA

Recorrido(s): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RELAÇÃO JURÍDICA CONFESSADA NA INICIAL – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO EM GRAU DE RECURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – MUDANÇA DE TESE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Tendo havido notória mudança de tese, deve ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que restou comprovada a contratação pelas telas sistêmicas e faturas juntadas aos autos pela parte promovida, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, o que faço com resolução do mérito, ainda:

a) RECONHEÇO
a litigância de má-fé e, por conseguinte
, CONDENO
a parte Autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE;

b)
Diante da instalação do NUMOPEDE, perante a Corregedoria Geral de Justiça, e observando que se trata de demanda repetitiva, com condenação em litigância de má fé, interposta por banca de advogado com inúmeros feitos idênticos e com peças processuais com alegações genéricas, realizadas de forma a facilitar a demanda de massa, determino que seja encaminhada cópia dos presentes ao mencionado Núcleo, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de demanda, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021- CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça.

Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada sendo requerido,
ARQUIVE-SE
os autos com as baixas e anotações de estilo.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a Recorrida não trouxe qualquer documento comprobatório de suas alegações, já que não juntou contrato ou qualquer outro documento, o que demonstra que foi vítima de fraude.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarar a inexistência do débito e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por fundamento diverso, posto que em que pese o magistrado
a quo
ter entendido que não restou comprovada a contratação pelas telas sistêmicas e faturas juntadas aos autos, verifico que desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, não negou a existência de relação jurídica com a parte Recorrida.

A parte Recorrente, na inicial, confessou que possui relação jurídica, mas alega que não possuía qualquer débito, conforme trechos que cito:

“De forma absoluta, o (a) Requerente alega que não tem débito algum com a empresa Requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia é totalmente INDEVIDA, ABUSIVA e ILEGAL.”

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Importante consignar que em sede de recurso a promovente alterou a tese inicial fundamentando na ausência de contrato, alegando que a promovida não trouxe nenhum documento que prove vínculo com a promovente, já que não juntou nenhum documento idôneo.

O fato de afirmar que “Inconcebível, pois, que a reclamada trate seus negócios com tamanha informalidade ao ponto de não ter documentos que de amparo legal-moral aos seus procedimentos v.g: CONTRATOS DE ADESÃO, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE ENDEREÇO, HOLERITE, ETC, ensejadores do suposto negócio jurídico, que, dariam força probante à exigibilidade do débito atacado.” comprova a mudança de tese.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência por fundamento diverso, bem como da procedência do pedido contraposto.

Tendo havido notória mudança de tese, deve ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021